Tribunal: TJPA
Processo: 0001851-15.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001851-15.2002.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, C O PINTO COMERCIO, CELCINO DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Extinção sem resolução de mérito. CPC/73. Negligência da parte. Ausência de intimação pessoal prévia. Error in procedendo. Sentença anulada. Recurso provido
.

I.

Caso em exame

1.

A
pelação Cível visando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentada na suposta negligência da parte exequente
.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do processo por negligência da parte exequente, em face da ausência de intimação pessoal prévia, prevista no Código de Processo Civil de 1973
.

III.

Razões de decidir

3.

No caso, verificou-se que a sentença de extinção desconsiderou a exigência de intimação pessoal prévia da parte autora para suprir eventual omissão, nos termos do §1º do artigo 267 do CPC/73.

4.

A intimação pessoal é condição indispensável para a extinção do processo por negligência da parte. A ausência dessa formalidade caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença para assegurar o regular prosseguimento da ação de execução.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, garantindo a regular tramitação do processo.

Tese de julgamento
:
É imprescindível a intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do artigo 267 do CPC/73, como requisito indispensável para a extinção do processo por negligência da parte exequente
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: art.
267, §1º, CPC/73.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARA SA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em face de CELCINO DE OLIVEIRA PINTO, C O PINTO COMERCIO, CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA.

A sentença guerreada extinguiu o feito por negligência das partes contendo o seguinte comando final:

“Pelo exposto, EXTINGO o feito, sem a resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 267, inciso II do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Honorários advocatícios deverão ser suportados por cada uma das partes com relação aos seus patronos. Após o transito em julgado arquivem-se.”

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que, após anos da juntada da certidão do oficial de justiça nos autos, sem que tenha sido intimado para se manifestar sobre o teor do referido documento, tomou conhecimento da prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Argumenta, ainda, que não houve prévia intimação pessoal, conforme previsto no §1º do então artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973, para que se manifestasse sobre o prosseguimento do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, assegurando sua regular tramitação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta da próxima sessão de julgamento em ambiente virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação Intertemporal do CPC/73.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 02/12/2009, ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior, conforme leciona o Enunciado Administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentada na paralisação do processo por mais de um ano em razão de suposta negligência da parte exequente.

No caso em exame, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial para a cobrança do montante de R$412.211,99 (quatrocentos e doze mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos), referente à Cédula de Crédito Industrial nº 9701197 e seus aditivos. Após a determinação da citação dos executados, o mandado retornou sem cumprimento, conforme registrado no ID 21510203 - Pág. 7, juntado aos autos em 03/06/2002.

Posteriormente, foi proferida sentença extinguindo o processo com base no artigo 267, inciso II, do CPC/73, sob o fundamento de que o feito permanecera paralisado por mais de um ano.

Contudo, a extinção do processo por negligência da parte exige, como requisito essencial, a intimação pessoal prévia da parte autora, a fim de que, no prazo legal, supra a omissão, nos termos do §1º do artigo 267 do CPC/73. No presente caso, verifica-se que essa formalidade indispensável não foi observada.

Portanto, a sentença recorrida desconsiderou os requisitos legais, configurando error in procedendo, o que impõe sua anulação, para assegurar o regular andamento do processo.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, assegurando a regular tramitação do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024